Tribunal: CARF
Processo: 19515.720625/2013-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-23

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.720625/2013-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.356 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
03 de outubro de 2023
Recorrente
ATRA PRESTADORA DE SERVIÇOS EM GERAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
ESCRITURAÇÃO
DE
LIVROS
CONTÁBEIS.
AUSÊNCIA
DE
APRESENTAÇÃO CONTÁBEIS - CFL 38
Deixar a empresa de exibir qualquer documento ou livro relacionados com as
contribuições previstas na Lei no 8.212/91, ou apresentá-los sem as formalidades
legais exigidas, com informação diversa da realidade, ou omitindo informação
verdadeira, acarreta a imputação de multa por descumprimento de obrigação
acessória de Código de Fundamentação Legal - CFL 38.
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Súmula CARF 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se
verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha
sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Leonam Rocha de Medeiros, Eduardo
Augusto Marcondes de Freitas, Gleison Pimenta Sousa e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 84 e ss) interposto contra decisão da 14a Turma
da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo I (fls. 69 e ss) que manteve a
autuação lavrada em virtude do descumprimento da obrigação acessória prevista no artigo 33, §§
2o e 3o, da Lei 8.212/91, regulamentado pelo Decreto 3.048/99 e alterações posteriores, uma vez
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.720625/2013-42
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.356 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720625/2013-42

que a empresa deixou de apresentar livros e documentos devidamente solicitados pela
Fiscalização, em 25/04/2011, por meio do Termo de Início de Ação Fiscal TIAF (fls. 09) e nos
vários Termos de Intimação Fiscal no 01 a 08 (fls 11/28) – CFL 38.
A R. decisão proferida pelo Colegiado de 1a Instância analisou as alegações
apresentadas, abaixo reproduzidas, e manteve a autuação:
Trata-se de Auto de Infração (Debcad 51.001.815-7) lavrado em 25/03/2013, contra a
empresa em epígrafe em virtude do descumprimento da obrigação acessória prevista no
artigo 33, §§ 2o e 3o, da Lei 8.212/91, regulamentado pelo Decreto 3.048/99 e alterações
posteriores, uma vez que a empresa deixou de apresentar livros e documentos
devidamente solicitados pela Fiscalização, em 25/04/2011, por meio do Termo de Início
de Ação Fiscal TIAF (fls. 09) e nos vários Termos de Intimação Fiscal n o 01 a 08 (fls
11/28).
1.1. Conforme consta no Relatório Fiscal da Infração (fls.39/40), a empresa não atendeu
integralmente à solicitação, não apresentou as Folhas de Pagamento e respectivos
Resumos Mensais, nem o Livro Diário devidamente formalizado, documentos estes
indispensáveis à verificação do regular cumprimento das suas obrigações perante à
Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB, referentes ao período fiscalizado.
1.1. A multa aplicada na presente infração foi a prevista no artigo 283, II, alínea "j" do
Regulamento da Previdência Social RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, atualizado
nos termos da Portaria MPS/MF no 11, de 09/01/2013, no valor de R$ 17.165,50
(dezessete mil, cento e sessenta e cinco reais e cinquenta centavos), conforme
informado no Relatório de Aplicação da Multa (fls.41).
DA IMPUGNAÇÃO
2. Cientificada pessoalmente dos Autos de Infração em 27/03/2013 (fls.08), a autuada,
dentro do prazo legal, contestou a autuação em 25/09/2013, por meio do instrumento de
fls.45/58 , onde após relatar fatos do processo, alega em síntese:
2.1. que a fonte legítima para a apuração dos recolhimentos é a Folha de Pagamento já
que as informações constantes na GFIP ou na RAIS podem naturalmente se distanciar
da verdade real do que foi pago ou não, daí o seu inconformismo com o procedimento
fiscal;
2.2. que a obrigação de apresentação de livros fiscais pelo contribuinte é acessória e tem
por fim tornar possível a exigência do obrigação principal pagamento do tributo, não se
justificando, no presente caso, tal exigência se já não é mais possível a constituição do
crédito tributário, tendo em vista que já passados os cinco anos, contados da data do fato
gerador, nos termos do art. 150, §4, do CTN, constata-se a decadência do direito de o
Fisco constituir o débito referente às competências janeiro e fevereiro de 2008;
2.3. que a decadência é uma das hipóteses de nulidade do Auto de Infração e se aplica
ao presente caso em que o lançamento apresenta vício em seu processo de produção.
Da Aplicação Incorreta do Dispositivo Legal
2.4. que foi aplicada a penalidade prevista nos artigos 92 e 102 da Lei 8.212 de
24/07/1991 e artigos 283, II, "j" do Regulamento da Previdência Social RPS, aprovado
pelo Decreto n° 3.048 de 06.05.99, com o valor da multa estipulado com base na
Portaria Interministerial MPS/MS n° 11 de 09 de Janeiro de 2013, publicada no Diário
oficial da União DOU, em 09 de Janeiro de 2013, 2.5. que, entretanto, contrariamente
ao entendimento do ente administrativo, o dispositivo a ser aplicado, neste caso
concreto, não seria o do artigo 283, inciso II, alínea "j", mas sim, o artigo 283, inciso I,
alínea "a", pois a empresa não deixou em nenhum momento de exibir os documentos
solicitados, apenas deixou de preparar algumas folhas de pagamentos da remunerações
pagas;
2.6 que a falta de cumprimento de obrigação do contribuinte se enquadra no artigo 283,
inciso I, alínea "a", cuja multa é muito menos gravosa em relação àquela que pretende
ser aplicada pelo Fisco;
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.356 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720625/2013-42

2.7. que mesmo que a aplicação da Portaria MPS/MS no 11/2003 fosse correta, o valor a
ser aplicado seria o mínimo diante do n° de empregados, bem como pelo fato de não
haver reincidência em descumprimento de obrigação acessória, conforme bem relatou o
próprio Fisco:
Da Ilegalidade do Auto de Infração
2.8. que a alegação que as o empresário recusou-se a colaborar com a Administração, é
uma inverdade, pois sempre zelou pelo cumprimento de suas obrigações principais e
acessórias, sendo este o primeiro Auto de Infração lavrado contra si, conforme o Termo
de Antecedentes anexado pelo próprio fiscal.
2.9 que sendo o lançamento um ato administrativo vinculado deve obedece ao princípio
da legalidade estrita, deve respeitar rigorosamente o que está previsto em lei e, na
aplicação de qualquer penalidade, deve ser observado o corolário da correta tipificação
do fato e enquadramento legal da infração ocorrida.
2.10. que no caso em tela, a autoridade administrativa multou o administrado no valor
de R$ 17.165,50 dezessete mil, cento e sessenta e cinco reais e cinquenta centavos), que
é abusivo, pois se houvesse multa a ser aplicada nos termos da nova Portaria
Interministerial acima citada, seria em seu valor mínimo de R$ 1.716,57 (mil setecentos
e dezesseis reais e cinquenta e sete centavos, conforme o disposto no art. 292, inciso I,
do RPS
2.11 que a penalidade administrativa prevista nos 92 e 102 da Lei n° 8.212 de 24.07,
tem a intenção de punir quem age com dolo em fraudar ou sonegar informações para a
fiscalização e não foi o que ocorreu no caso em tela, em razão de que a sua maioria fora
a apresentada no momento oportuno;
2.12. que a norma supra é clara em dispor que "deixar a empresa de preparar folha de
pagamento das remunerações pagas, devidas ou creditadas a todos os segurados a seu
serviço, de acordo com este Regulamento e com os demais padrões e normas
estabelecidos pelo Instituto Nacional do Seguro Social", estando os outros documentos
solicitados apresentados, não pode ser entendido como recusa do contribuinte na
apresentação de documentos;
2.13. que § 5o do artigo 32 da Lei n° 8.212/91, acrescentado pela Lei n° 9.528/97, não
dispõe especificamente qual documento entregue com omissão de remuneração ou
valores das contribuições previdenciárias será caracterizado como infração, devendo ser
salientado que, no caso em questão, houve a entrega à autoridade administrativa de
parte de sua folha de salários com dados precisos e correspondentes aos fatos geradores,
por tanto não pode ser penalizada por algo que não cometeu.
2.14. que, portanto, deve ser declarado nulo o presente Auto de Infração em virtude de
não ter havido o cometimento da infração prevista no art. 33; §§ 2o e 3o, da lei 8.212/91
c/c os artigos 232 e 233, parágrafo único, do Regulamento da previdência Social;
Da Decadência
2.15. que, no caso em tela, o crédito tributário e eventuais penalidades referentes aos
anos de 2006 e 2008 foi constituído depois do transcurso do prazo decadencial
estipulado pela legislação aplicável, ensejando, desta forma, a extinção desses débitos,
nos termos do artigo 156, V, do Código Tributário Nacional,
2.16 que em razão de ter sido notificada do lançamento dos presentes débitos somente
em 26 de março de 2013, não resta dúvida de que as multas referentes aos fatos
geradores ocorridos no período de janeiro de 2006 a dezembro de 2008 foram extintas
pela decadência;
DO PEDIDO
3. Ante o exposto a Impugnante requer:
A) que seja declarado nulo o Auto de Infração, objeto de discussão PT no
19515.720625/2013-42, pela falta de tipificação dos fatos com o enquadramento legal
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.356 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720625/2013-42

dado pela autoridade administrativa, bem como, pela não observação das determinações
previstas no RPS – Decreto 3.048/99
B) que caso assim não se entenda, que seja afastada a abusiva cobrança dos valores
lançados no presente Auto de Infração, referentes à multa aplicada por já estarem
devidamente homologados e extintos, em parte, pela decadência, conforme dispõe o
artigo 156, V c/c o § 4o do artigo 150 ambos do Código Tributário Nacional
C) provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, em especial
prova pericial contábil e juntada de documentos, conforme confere o inciso LV do
artigo 5o da atual Carta Política.
É o relatório
O Colegiado de 1a Instância examinou as alegações da defesa e manteve a
autuação, em R. Acórdão com as ementas abaixo reproduzidas:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
DECADÊNCIA INOCORRÊNCIA Com o entendimento sumulado da Egrégia Corte
(Súmula no 08/2008) e do Parecer PGFN/CAT no 1.617/2008, aprovado pelo Sr.
Ministro de Estado da Fazenda em 18/08/2008, na contagem do prazo decadencial para
constituição do crédito por descumprimento de obrigação acessória, utiliza-se a regra
geral do art. 173, I, do CTN.
AUTO DE INFRAÇÃO (AI). FORMALIDADES LEGAIS.
O Auto de Infração (AI ́s) encontra-se revestido das formalidades legais, tendo sido
lavrado de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto,
apresentando, assim, adequada motivação jurídica e fática, bem como os pressupostos
de liquidez e certeza, podendo ser exigido nos termos da Lei.
PRODUÇÃO DE PROVAS. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS.
A apresentação de provas e/ou requerimento perícias e diligências, no contencioso
administrativo, devem ser feita juntamente com a impugnação, com observância das
determinações previstas no com o disposto no art. 57, § 4o do Decreto no 7.574, de
29/09/2011.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 25/03/2013
AUTO DE INFRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Constitui infração a não exibição de livros e documentos necessários à fiscalização,
descrita no artigo 33, parágrafo 2o e 3oda Lei 8.212/91.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 05/08/2014 (fls. 82), o contribuinte
apresentou o presente recurso voluntário em 02/09/2014 (fls. 84 e ss), insurgindo-se,
inicialmente, contra o lançamentos ao fundamento de que:
1 – que apresentara parte dos documentos requeridos, de forma que a
fundamentação da infração descrita no lançamento é incorreta;
2 – que o lançamento encontra-se fulminado pela decadência, aplicado o §4o, do
art. 150, do CTN.
Pede a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários, a declaração de
nulidade da autuação, redução da multa ou o cancelamento do crédito tributário.
Juntou documentos.
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.356 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720625/2013-42

Esse, em síntese, o relatório.

Voto
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relatora.
Sendo tempestivo e preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do
recurso e passo ao seu exame.
Relativamente ao pedido de suspensão do crédito tributário, insta ressaltar que o
crédito encontra-se suspenso por força de aplicação do III, do art. 151, do CTN.
Da Decadência
O Recorrente busca a declaração da decadência, com aplicação do §4o, do art.
150, do CTN.
Vejamos a abordagem do Colegiado de Piso (fls. 74 e ss) a respeito da temática:
4.7.. Em relação à decadência alegada, cabe salientar que, apesar da Súmula Vinculante
no 08, do Supremo Tribunal Federal STF, ter declarado inconstitucional o prazo previsto
no art. 45 da Lei 8.212/91 e ter fixado, como prazo decadencial para a constituição do
crédito previdenciário, aquele previsto no CTN, não foram verificados, no lançamento
em questão, valores referentes a competências anteriores a cinco anos.
4.8.. O prazo decadencial para constituição do crédito previdenciário, com o
entendimento sumulado da Egrégia Corte e o Parecer PGFN/CAT no 1.617/2008,
aprovado pelo Sr. Ministro de Estado da Fazenda em 18/08/2008, que obriga a todos os
órgãos e entidades integrantes de sua estrutura à tese jurídica fixada (art. 42 da Lei
Complementar n.o 73/1993), explicitado na Nota Técnica PGFN/CAT no 856/2008, é de
cinco anos, aplicando-se, na contagem deste prazo, para as obrigações acessórias
exigíveis pela legislação previdenciária, entre elas a que deu origem ao presente AIOA,
a regra geral do art. 173, I, do CTN, até porque nestes casos não há que se falar em
pagamento antecipado.
(...)
4.9. Os documentos solicitados referem-se ao período de 01/01/2008 a 31/12/2008 e o
Auto de Infração foi lavrado em 22/03/2013 (valor da multa consolidado em
25/03/2013), com a ciência pessoal do contribuinte em 27/03/2013 (fls. 08). Portanto,
não foi exigido pela Fiscalização nenhum documento referente a período decadente,
tendo em vista que vista que os documentos da competência mais antiga (01/2008)
poderiam ser exigidos e o auto lavrado até 31/12/2013 (cinco anos contados a partir do
primeiro dia do exercício seguinte – 01/01/2009).
4.10. Deve ser salientado que mesmo que, para as competências 01/2008 e 02/2008, não
houvesse, em 27/03/2013 (data da ciência do Auto de Infração), a obrigatoriedade de
apresentação dos livros e documentos solicitados pela Fiscalização, em virtude do prazo
decadencial ser contado a partir do fato gerador), o que não é o caso, não haveria
qualquer conseqüência no lançamento efetuado. É que, no caso em questão, a multa tem
valor fixo, independentemente do total de competências abrangidas e da quantidade de
documentos não apresentados.. Assim, mesmo que os documentos solicitados fossem de
uma única competência do período posterior (03/2008 a 12/2008) a multa seria
exatamente a mesma.
4.11. Assim, não tem cabimento a decadência arguida pela Impugnante que, pelas
razões expostas, fica afastada.
Vejamos.
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.356 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720625/2013-42

A respeito da temática – decadência de lançamento por descumprimento de
obrigação acessória, o CARF sumulou o assunto, da seguinte forma:
Súmula CARF 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Dessa forma, aplicada a Súmula vinculante CARF no 148, e considerada a ciência
pessoal do Recorrente em 27/03/2013 (fls. 08), de lançamento relativo a 2008, resta afastada
alegação de decadência do crédito tributário constituído no presente lançamento.
Do Mérito
O presente Auto de Infração foi lavrado em virtude do descumprimento de
obrigação acessória relativa ao não atendimento de forma integral de requisição da Autoridade
Fiscal, consistente na não apresentou as Folhas de Pagamento e respectivos Resumos Mensais,
nem o Livro Diário devidamente formalizado, documentos estes indispensáveis à verificação do
regular cumprimento das suas obrigações perante a Secretaria da Receita Federal do Brasil –
RFB, referentes ao período fiscalizado.
Vejamos a fundamentação inserta no R. Acórdão Recorrido (fls. 74 e ss)
4.12. A Impugnante alega que, contrariamente ao entendimento do ente administrativo,
o dispositivo a ser aplicado, neste caso concreto, não seria o do artigo 283, inciso II,
alínea "j", mas sim, o artigo 283, inciso I, alínea "a", pois a empresa não deixou em
nenhum momento de exibir os documentos solicitados, apenas deixou de preparar
algumas folhas de pagamentos da remunerações pagas.
4.13. Entretanto, constata-se nos autos que a razão está com a autoridade fiscal, pois
conforme informado no Relatório Fiscal, da Infração (fls. 39/41), a empresa apresentou
parcialmente a documentação solicitada por meio do Termo de Inicio de Procedimento
Fiscal TIPF (fls. 09/10), deixando de apresentar as Folhas de Pagamento e os
respectivos resumos mensais e, ainda, o Livro Diário, concernentes ao período
fiscalizado.
4.14. Observa-se que não houve apresentação de Folhas de Pagamento com omissão de
remunerações, conforme alega a Impugnante, que ensejaria a multa prevista no art. 283,
inciso I, alínea “a”, do RPS Decreto no 3.048/99. No caso a empresa, simplesmente, não
apresentou as Folhas de Pagamento solicitadas, de modo que não foi possível à
Fiscalização verificar se a empresa incluiu ou não todas as remunerações pagas a
segurados da previdência social, no referido documento. Por outro lado, a empresa
também não apresentou à Fiscalização a escrituração contábil (Livro Diário) referente
ao período fiscalizado (01/01/2008 a 31/12/2008), conduta omissiva esta já suficiente
para caracterizar o descumprimento da obrigação tributária acessória prevista no art. 33,
parágrafos 2o e 3o, da Lei 8.212/91, que deu ensejo à lavratura do Auto de Infração, ora
analisado, com a aplicação da pena prevista no art. 283, inciso II, “j”, do RPS – Decreto
3.048/99.
4.15. Assim, o presente Auto de Infração foi regularmente lavrado em virtude de
descumprimento de obrigação acessória estabelecida em lei, tendo em vista a existência
de previsão legal criando a obrigatoriedade da empresa de apresentar todos os livros e
documentos relacionados com as contribuições sociais, conforme preceitua o artigo 33,
caput e parágrafos 2o e 3o, da Lei 8.212/91, cujo teor transcrevemos a seguir:
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à
arrecadação, à cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas no
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.356 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720625/2013-42

parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a título de
substituição e das devidas a outras entidades e fundos.
§ 1o É prerrogativa da Secretaria da Receita Federal do Brasil, por intermédio dos
Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, o exame da contabilidade das
empresas, ficando obrigados a prestar todos os esclarecimentos e informações
solicitados o segurado e os terceiros responsáveis pelo recolhimento das contribuições
previdenciárias e das contribuições devidas a outras entidades e fundos.
§ 2o A empresa, o segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o síndico
ou seu representante, o comissário e o liquidante de empresa em liquidação judicial ou
extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados com as
contribuições previstas nesta Lei.
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem prejuízo
da penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida.
4.16 Por sua vez, o Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto
3.048/99, dispõe, em seus arts. 232 e 233, parágrafo único:
“Art. 232. A empresa, o servidor de órgão público da administração direta e indireta, o
segurado da previdência social, o serventuário da Justiça, o síndico ou seu
representante legal, o comissário e o liquidante de empresa em liquidação judicial ou
extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados com as
contribuições previstas neste Regulamento.”
“Art. 233. Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou
sua apresentação deficiente, o Instituto Nacional do Seguro Social e a Secretaria da
Receita Federal podem, sem prejuízo da penalidade cabível nas esferas de sua
competência, lançar de ofício importância que reputaram devida, cabendo à empresa,
ao empregador doméstico ou ao segurado o ônus da prova em contrário.
Parágrafo único. Considera-se deficiente o documento ou informação apresentada que
não preencha as formalidades legais, bem como aquele que contenha informação
diversa da realidade, ou, ainda, que omita informação verdadeira.” (destaques não
constam do original)
4.17. Conforme foi informado no Relatório Fiscal da Infração, a empresa deixou de
apresentar, durante a ação fiscal, livros e documentos solicitados pela autoridade fiscal,
necessários à fiscalização. Tais documentos e livros foram devidamente solicitadas pela
Fiscalização por meio do Termo de Início de Procedimento Fiscal TIAF (fls. 9/10) e de
vários Termos de Intimação Fiscal (fls 11/28). Como não houve a apresentação da
maior parte da documentação solicitada, inclusive as Folhas de Pagamentos e o Livro
Diário, a autoridade fiscal, no exercício das suas funções, lavrou o presente Auto de
Infração, aplicando a multa correspondente.
4.18. Assim, constatada a prática da infração (não apresentação de algum documento ou
livro) a lavratura do Auto de Infração se impõe, independentemente da Fiscalização
constatar a ausência do recolhimento das contribuições devidas (obrigação principal).
Obviamente, se contatar que houve falta de recolhimento das contribuições devidas, a
Fiscalização, além de lavar o Auto de Infração, com a aplicação da multa por
descumprimento de obrigação acessória, também apurará, em lançamento apartado, os
valores devidos referentes às contribuições não recolhidas, como de fato aconteceu, no
caso em questão.
4.19. O valor da multa aplicada, por sua vez, está em consonância com o disposto nos
artigos 92 e 102, da Lei 8.212/91 e nos artigos 283, inciso II, alínea "j" e 373 do
Regulamento da Previdência Social RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99. Referido
valor, que na redação original do Decreto 3.048/99, era de R$ 6.361,73 (seis mil,
trezentos e sessenta e um reais e setenta e três centavos), vem sendo reajustado,
anualmente, por meio de Portarias do Ministério da Previdência Social. Na data da
lavratura, o último reajuste havia ocorrido em 09/01//2013, pela Portaria MPS/MF no
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.356 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720625/2013-42

11, elevando o valor a R$ 17.165,50 (dezessete mil cento e sessenta e cinco reais e
cinqüenta centavos).
4.20. Deve ser salientado que o § 5o do artigo 32 da Lei n° 8.212/91, acrescentado pela
Lei n° 9.528/97, citado pela Impugnante, diz respeito a Autos de Infração lavrados por
omissão de remunerações ou valores das contribuições previdenciárias nas GFIP, não
tendo relação nenhuma com o Auto de Infração discutido no presente processo, lavrado
por descumprimento da obrigação acessória prevista no art. 33, parágrafos 2o e 3o, da
Lei 8.212/991. Assim, as considerações feitas pela Impugnante em relação a referido
dispositivo legal, por impertinentes, devem ser desconsideradas.
4.21. Portanto, o Auto de Infração encontra-se revestido das formalidades legais, tendo
sido lavrado de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o
assunto, apresentando, assim, adequada motivação jurídica e fática, bem como os
pressupostos de liquidez e certeza, podendo ser exigido nos termos da Lei.
Correta a conclusão do Colegiado de 1a instância, acolhidos seus argumentos
como razão de decidir.
De fato, o ônus da prova é do Recorrente, inclusive no que toca a infração
descrita. Segundo o Recorrente, a empresa deixou apenas de preparar folhas de pagamento.
Entretanto, a instrução processual e o Relato Fiscal demonstram que após
intimação recebida, o recorrente apresentou apenas parte da documentação, e não trouxe aos
autos o livro Diário, Resumos Mensais, além das Folhas de Pagamento para o período
fiscalizado.
O Recorrente alega, mas não comprova suas afirmações. Alegar e não provar é o
mesmo que não alegar.
Uma vez que todos os atos que ampararam a ação fiscal ocorreram em
conformidade com as disposições normativas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, e tendo
a ação fiscal sido conduzida por servidor competente, em obediência aos requisitos do Decreto no
70.235/1972, e inexistindo prejuízo à defesa, não se há de falar vício do auto de infração.
Doutro lado, como bem ponderou o Colegiado de Piso, a multa foi corretamente
aplicada, inexistindo situação ensejadora da sua redução. Como bem fundamentou o Colegiado
de 1a instância: 4.19. O valor da multa aplicada, por sua vez, está em consonância com o
disposto nos artigos 92 e 102, da Lei 8.212/91 e nos artigos 283, inciso II, alínea "j" e 373 do
Regulamento da Previdência Social RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99. Referido valor, que
na redação original do Decreto 3.048/99, era de R$ 6.361,73 (seis mil, trezentos e sessenta e um
reais e setenta e três centavos), vem sendo reajustado, anualmente, por meio de Portarias do
Ministério da Previdência Social. Na data da lavratura, o último reajuste havia ocorrido em
09/01//2013, pela Portaria MPS/MF no 11, elevando o valor a R$ 17.165,50 (dezessete mil cento
e sessenta e cinco reais e cinquenta centavos).
Acolhidos os fundamentos do R. Acórdão recorrido, resta mantida a autuação.
CONCLUSÃO.
Pelo exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.356 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720625/2013-42

Fl. 116
DF CARF MF
Original